Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718328-82.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE AGUIAR BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A OPOSIÇAO DE EMBARGOS PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO ART. 90, § 4a, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 90, §4o, do CPC prevê que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação reconhecida. 2. No caso, restou incontroverso que a execução fiscal somente foi extinta em razão do cancelamento da CDA que originou o débito e quase 2 (dois) anos após a oposição de embargos à execução pelo apelado. 3. Nesse passo, verifica-se que os requisitos exigidos para a redução dos honorários sucumbenciais não se aperfeiçoaram, ao passo que o cancelamento da CDA não implica no reconhecimento da procedência do pedido do autor, tampouco no cumprimento da prestação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o cancelamento da CDA configura reconhecimento da procedência do pedido ou cumprimento da prestação, o que justificaria a redução dos honorários à metade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, restou incontroverso que a execução fiscal somente foi extinta em razão do cancelamento da CDA que originou o débito e quase 2 (dois) anos após a oposição de embargos à execução pelo apelado. Vale destacar que não há comprovação de que o contribuinte teria dado causa ao cancelamento. Nesse passo, verifica-se que os requisitos exigidos para a redução dos honorários sucumbenciais não se aperfeiçoaram, ao passo que o cancelamento da CDA não implica no reconhecimento da procedência do pedido do autor, tampouco no cumprimento da prestação. ( ID 68572961 ). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023